Tribunal: TJPA
Processo: 0808860-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808860-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI, REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808860-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTES
:
REINALDO JOSE ZUCATELLI E REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

ADVOGADA: TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 ANALISADOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que deixou de conceder efeito suspensivo à decisão, objeto do agravo de instrumento.

II – Restando devidamente analisados, por esta relatora, os requisitos pertinentes ao pedido de efeito suspensivo, consubstanciados no parágrafo único do art. 995 do CPC, não se verifica, por meio do presente agravo interno, qualquer argumento capaz de modificar a decisão agravada.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808860-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTES
:
REINALDO JOSE ZUCATELLI E REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

ADVOGADA: TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por REINALDO JOSE ZUCATELLI em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada é RAIMUNDO NONATO DE SOUZA QUEIROZ.

Comenta o recorrente que em 25/03/2019, teve a posse do imóvel em questão esbulhada, de forma que o recorrido impediu que os Agravantes e os funcionários da empresa Locatária, tivessem acesso a torre de telefonia para fins de manutenção na torre, conforme vinha sendo feito há 15 anos. Disse que primeiramente houve o deferimento da liminar de reintegração de posse, contudo o juízo a quo decidiu suspender os efeitos da referida liminar, o que entende ser incabível, em razão de estar demonstrada a posse, inclusive por meio de contrato de locação firmado com terceiro. Comenta que o exercício da posse restou demonstrada, posto que inadmissível em admitir a geração de dúvida sobre o direito possessório exercido sobre o imóvel desde o ano de 2005. Afirmou que há 15 anos exerce a posse do imóvel, não restando dúvida que assim que foram esbulhados. Aduz que se debate no presente caso é somente a proteção possessória, o que resta cristalino mediante a edificação da torre e a sua locação. Comentou que manter a referida decisão é privilegiar o esbulhador. Requer o provimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808860-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTES
:
REINALDO JOSE ZUCATELLI E REGINA MARIA AVANCINI ZUCATELLI

ADVOGADA: TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SOUZA DE QUEIROZ

ADVOGADO: FABIO JESUS DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conforme a sistemática do CPC/15, o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente AGRAVO INTERNO.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No presente caso, insurgiu-se o agravante em face de decisão monocrática do relator, que DEIXOU DE CONCEDER O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, QUANDO DO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808860-29.2019.8.14.0000.

Constata-se que na decisão monocrática, ora agravada, houve manifestação desta relatora no sentido de considerar que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo seria naquela ocasião mais adequado, em razão da existência de confusão possessória sobre o bem imóvel, objeto da lide, restando, então, ausente, a partir do entendimento desta relatora, ausente a probabilidade de provimento do recurso, sendo este um requisito indispensável para fundamentar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, fora concedido aos autores, ora agravantes, acesso ao imóvel, de modo que não se verificou risco de dano que pudesse motivar a concessão do efeito suspensivo. Portanto, foram analisados os requisitos que se referem o art. 995, parágrafo único do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Sendo assim, restando devidamente analisados, por esta relatora, os requisitos pertinentes ao pedido de efeito suspensivo, não se verifica, por meio do presente agravo interno, qualquer argumento capaz de modificar a decisão agravada, considerando que os pontos abordados no agravo interno também fizeram parte das razões recursais do agravo de instrumento. Contudo, pretende o recorrente apenas que seja reapreciado o caso de acordo com o seu interesse, de modo que pretende que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de reforma da decisão ora agravada, ao menos nesse momento processual, devendo ainda ser enfatizado que o recurso de agravo de instrumento ainda terá o seu mérito apreciado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do agravo interno, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

BELÉM,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022